Tribunal: TJDFT
Processo: 0715160-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715160-23.2021.8.07.0000 RECORRENTES: JUVINA DA SILVA CARDOSO, WASHINGTON LUIZ DA SILVA CARDOSO, LUIZ CARLOS DA SILVA CARDOSO, NEY DA SILVA CARDOSO, DULCINEIA DA SILVA CARDOSO, ADRIANA DA SILVA CARDOSO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A. DESPACHO Os recorrentes não demonstraram o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030